Tribunal: TJES
Processo: 0000015-24.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-24.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MANOEL DE LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TORTURA-CASTIGO. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997), lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e § 10, do CP), ameaça (art. 147, § 1º, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena total de 13 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade, insuficiência probatória, consunção e
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, exclusão da indenização e concessão de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de tortura-castigo, diante da alegada ausência de posição de garante; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de cárcere privado; (iii) determinar se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo de lesão corporal pelo princípio da consunção; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDI

3.

Reconhece-se a incidência da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a comprovação de subordinação formal de gênero, bastando a ocorrência de violência em contexto de relação íntima de afeto.

4. A palavra da vítima possui especial relevo probatório em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudos periciais, prontuários médicos e testemunhos.

5. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e prontuário médico que atestam fraturas graves e agressões reiteradas.

6. Configura-se o crime de tortura-castigo quando demonstrado o exercício de poder de fato do agressor sobre a vítima, com submissão a intenso sofrimento físico e mental como forma de punição.

7. A relação de dominação psicológica e física no contexto doméstico supre o requisito de “autoridade ou poder” exigido pelo tipo penal, ainda que ausente vínculo jurídico formal.

8. O crime de cárcere privado se caracteriza pela restrição da liberdade de locomoção, ainda que relativa, sendo irrelevante a liberdade anterior aos fatos.

9. A manutenção da vítima ferida, trancada e sob vigilância por longo período configura privação de liberdade suficiente para tipificação do delito.

10. Afasta-se o princípio do
in dubio pro reo
diante do robusto conjunto probatório harmônico e coerente.

11. Não se aplica o princípio da consunção, pois os crimes de lesão corporal e ameaça possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

12. As ameaças reiteradas, inclusive contra familiares, configuram crime autônomo, com finalidade de intimidação e garantia de impunidade.

13. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo idônea a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências dos crimes.

14. A multirreincidência justifica a exasperação da pena na fração de 1/2 na segunda fase, sem configurar
bis in idem
.

15. A fixação de indenização por danos morais é cabível em crimes de violência doméstica, independentemente da indicação do valor na denúncia, desde que haja pedido expresso.

16. O valor arbitrado mostra-se proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento imposto à vítima.

17. Compete ao juízo da execução a análise da eventual hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais.

18. Verifica-se erro material no somatório das penas, passível de correção de ofício, sem alteração do mérito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso desprovido.

_____________

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de tortura-castigo admite o reconhecimento de poder de fato do agressor no contexto de violência doméstica. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes praticados no âmbito doméstico. 3. O crime de cárcere privado se configura com a restrição da liberdade de locomoção, ainda que não absoluta. 4. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. 5. A multirreincidência autoriza maior exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. 6. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica mediante pedido expresso, ainda que sem quantificação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II; Código Penal, arts. 129, § 1º, I e § 10, 147, § 1º, 148, § 1º, I, 33, § 2º e 69; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02/04/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2025; STJ, AREsp 2.551.935/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no REsp 2.039.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/09/2023; STJ, AgRg no HC 876.784/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 1.050.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/03/2026; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reformar a r. sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000015-24.2025.8.08.0024

APELANTE:
MARCELO MANOEL DE LIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO MANOEL DE LIRA
em face da sentença de id 17833568, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. art. 1º, II, da Lei Federal nº 9.455/1997, no art. 129, § 1º, I e § 10, no art. 147, § 1º e no art. 148, § 1º, I, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena total de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (id 17833579), a defesa pugna
(i)
pela absolvição, arguindo:
(a)
a atipicidade do crime de tortura;
(b)
a insuficiência de provas quanto ao cárcere privado;
(c)
a incidência do princípio da consunção, a fim de que o crime de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal; e
(d)
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer
(ii)
a fixação das penas-base no mínimo legal;
(iii)
o reconhecimento de todas as atenuantes e causas de diminuição pertinentes ao caso;
(iv)
que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
(v)
a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões, no id 17833587, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18291756, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2025, no bairro Rio Marinho, em Cariacica/ES,
MARCELO MANOEL DE LIRA
e sua companheira retornavam da casa da genitora da vítima. O réu manifestou o desejo de ir a uma praia para festejar o Ano Novo, o que foi recusado pela vítima, desencadeando uma forte discussão. Durante o embate, o réu desferiu um golpe com uma faca de serra na mão da vítima, derrubou-a, imobilizou-a e passou a agredi-la com socos no rosto e na cabeça.

Para se desvencilhar, a vítima o mordeu e correu em direção ao portão, mas foi alcançada pelo réu, que a jogou novamente ao chão e a ameaçou de morte, afirmando que “
dessa vez iria matá-la
”. Temendo por sua vida e acreditando que o réu buscaria uma arma, a vítima correu e pulou da laje da residência para um terreno baldio, sofrendo lesões graves, incluindo fraturas na coluna e no pé. O agressor pulou em seguida, caindo propositalmente sobre as costas da vítima já lesionada, arrastou-a pelos cabelos para o interior da casa, onde ela chegou a desmaiar.

A vítima foi mantida trancada, ferida e incomunicável durante toda a madrugada, sob constantes ameaças. O réu apenas permitiu que ela chamasse um transporte por aplicativo no final da tarde do dia seguinte, quando ela se dirigiu ao Hospital São Lucas e, lá chegando, denunciou as agressões à equipe médica e policial.

Durante a instrução probatória, posteriormente à realização de audiências, o
p
arquet
apresentou aditamento à denúncia em 3 de junho de 2025, ampliando o rol de imputações.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Inicialmente, é preciso destacar a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, consigno que a
materialidade
delitiva das infrações penais encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, notadamente por meio do Boletim Unificado nº 56774213 (id 17831477), do Prontuário Médico-Hospitalar (fls. 23/25, id 17831477) e do Laudo de Lesões Corporais (id 17833446). Tais documentos atestam de forma técnica e irrefutável as severas lesões suportadas pela vítima, incluindo fraturas na coluna e no pé, decorrentes da dinâmica violenta narrada na exordial.

No tocante à
autoria
e à tipicidade das condutas, passo a esmiuçar cada um dos delitos e as respectivas impugnações defensivas.

Da Atipicidade do Crime de Tortura-Castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997)

No que tange à imputação do crime de tortura-castigo, tipificado no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o réu não detinha a guarda, o poder ou a autoridade sobre a vítima, pressupostos exigidos por se tratar de crime próprio.

O Magistrado de origem, ao proferir o édito condenatório, fundamentou a configuração da tortura argumentando que o apelante nutria um
“mordaz sentimento de posse”
e mantinha
“dominação assaz sobre a Vítima”
. Transcrevo trecho da r. sentença:

“Da análise dos autos, o Réu, de fato, não detinha, perante sua então convivente, ora Vitimada, poder de direito sobre a mesma, posto que este vínculo precisaria ser, necessariamente, decorrente de lei ou de prévia relação jurídica.

Contudo, em cenários envolvendo união estável, como sói ocorrer no presente caso, deve os pormenores do enredo fático apontarem em que posição se encontram os componentes do então casal, isto é, vítima e Réu.

As evidências dos autos apontam que o Denunciado possuía o mordaz sentimento de posse, vendo a Ofendida como propriedade sua e, portanto, poderia dispor não somente da companhia dela (Vitimada), mas também ter o domínio do corpo, da mente, notadamente, das decisões, no sentido de controlar os passos e os locais que a Vítima pretendia ir ou comparecer.

Por isso, extrai-se dos autos que o Denunciado mantinha dominação assaz sobre a Vítima e, para impor tamanho domínio explicitava intimidações não somente a Ofendida, como também aos filhos dela, ao passo que com essa artimanha, o Acusado conseguia manter a Ofendida subjugada ao seu poder.

Entretanto, cansada de se ver coagida pelo termo externalizado pelo Réu, haja vista ser pessoa perigosa, visto sua reputação criminal, a Ofendida confrontou o Denunciado no sentido de reaver o direito de decidir sua vida, inclusive, de não acompanhar o então convivente à praia para as comemorações festivas de Ano Novo, bem como de não mais permanecer na residência do Acusado, oposições estas vencidas pelo Réu, quando este perpetuou na empreitada criminosa de intimidações psicológicas acentuadas, em especial, em face dos filhos da Vítima, bem como de outros familiares.

Os atos de tortura de ordem psicológica se seguiram entre a noite do dia 31.12.2024 e o dia seguinte, quando o Réu, inclusive, atacava verbalmente a Ofendida, no sentido de puni-la nomeando-a como indigna, pelo fato de serem os filhos dela (Vítima) orientação sexual homoafetiva, sem falar na emissão de termos ignominiosos dizendo-a que ela “teve vários homens antes dele, mas que nenhum a satisfazia como ele”, em total objetificação da Vitimada.

O intento dominador do Réu para com a Vítima, submetendo-a a castigo denota-se pela forma que ele se portava antes ao cenário retratado nos autos, de onde se pode perceber que, mesmo gravemente ferida pela queda da lage, postergou o devido socorro à Vítima e, mesmo assim, somente o permitiu com o cálculo dos movimentos e passos que a Ofendida daria, como contato com a amiga “Solange”, o irmão da Vitimada e, por fim, com o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, mesmo depois de deslocada ao local de atendimento hospitalar, manteve consigo (Denunciado) os documentos e aparelho celular da Vítima, no intuito de vedá-la solicitar socorro.

Ocorre que mesmo no deslocamento ao Pronto Atendimento de Alto Lage, nesta urbe ou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), o Réu, a todo tempo, ordenava que a Vítima nada dissesse, pois do contrário, iria ceifá-la a vida.

(...)

Não é demais assinalar que o poder exercido pelo Réu em relação a Vítima também se apresentava em promessas de que os filhos da mesma (Vitimada) seriam alvos da fúria do Acusado, situação que fragilizava a Ofendida sobremaneira e, por outro lado, fortalecia a dominação do Denunciado sobre ela.

O cenário acima elucidado denota, indiscutivelmente, que a Vítima vivia sob o poder dominante do Réu, valendo-se dessa condição para mantê-la sob seu controle, sendo imperioso anotar que da noite do dia 31.12.2024, percorrendo a madrugada e todo o dia primeiro do corrente ano, a Ofendida ficou submetida a intenso sofrimento, posto que o Denunciado não permitiu que a Ofendida dormisse ou descansasse do suplício descrito e, nos raros momentos de adormecimento, estes aconteciam mais pela ausência de forças de reação.

A vulnerabilidade, nesse caso, é assaz, pois decorre, tanto da relação de convivência, como afetiva entre o então casal, a ponto de a Vítima se sentir intimamente ligada ao Réu de não procurar auxílio, a despeito do cenário de violência física e psicológica que vivia antes mesmo dos reprováveis atos descritos na denúncia.

A relação de subordinação de fato evidenciada nos autos se apresenta a partir do fato de que o Réu detinha sobre a Vítima “poder de fato” a submetê-la a intenso sofrimento físico e mental.”

O crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 é classificado dogmaticamente como
crime próprio
, exigindo que o agente ocupe uma posição de garante perante a vítima, decorrente de lei ou de prévia relação jurídica que lhe imponha o dever de cuidado, proteção ou vigilância.

A título elucidativo, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA DESCLASSIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. ART. 129,, DO CÓDIGO CAPUT PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TORTURA-CASTIGO. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI N. 9.455/1997. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRÓPRIO. POSIÇÃO DE GARANTE DO RÉU EM RELAÇÃO À VÍTIMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUIDADO, PROTEÇÃO OU VIGILÂNCIA ENTRE DETENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 2.
É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que "o art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, denominado de tortura-castigo, cuida de crime próprio, que pode ser praticado por qualquer agente que tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, isto é, que esteja na posição de garante, seja em virtude de Lei ou de outra relação jurídica preexistente" (RESP n. 1.377.791/MG, Rel. Ministro Antonio SaldanhaPalheiro, Sexta Turma, julgado em, DJe). 19/9/2023 22/9/2023 Precedentes.
3.
No que concerne, especificamente, à expressão "guarda, poder ou autoridade", contida no inciso II do artigo 1º da Lei n. 9.455/1997, esta Corte Superior consolidou a compreensão de que sua abrangência diz respeito a vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agressor e avítima, de modo que, ainda que o delito de tortura-castigo possa ser perpetrado por um particular, o autor deve ocupar a posição de garante(obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima, em virtude da Lei ou de outra relação jurídica.
Precedentes. 4. Na espécie, o Tribunal, na apreciação do apelo ministerial, a quo manteve a desclassificação do delito imputado na denúncia (art. 1º,inciso II, da Lei n. 9.455/1997) para o crime tipificado no do art. caput 129 do CP, consignando que "tanto a vítima quanto os denunciados eram detentos na Unidade Prisional de Inhumas", e, diante desse fato concluiu que, ainda que presente "uma hierarquia estabelecida entre os detentos", não haveria se cogitar a existência da posição de garante de um reeducando em relação a outro (e-STJ fl. 376). 5. A inexistência de prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima é circunstância que, de fato, obsta a tipificação da conduta como crime de tortura-castigo (art. 1º,inciso II, da Lei n. 9.455/1997). (...) 8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ; AREsp 2.551.935; Proc. 2024/0018364-4; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/04/2025; DJE 10/04/2025)
(grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, II, DA LEI N. 9.455/1997, E 155 DO CPP. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COMETIDOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA-CASTIGO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRÓPRIO, QUE SÓ PODE SER PERPETRADO POR AGENTE QUE OSTENTE POSIÇÃO DE GARANTE (OBRIGAÇÃO DE CUIDADO, PROTEÇÃO OU VIGILÂNCIA) COM RELAÇÃO À VÍTIMA. 1. O Tribunal de origem fundamentou que mantém-se o Decreto absolutório editado em primeira instância quanto ao delito descrito no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, não ostentando o réu posição de garante em relação à vítima. [...] Com efeito, o mencionado dispositivo legal relativo à chamada "tortura-castigo" pressupõe que a vítima esteja sob guarda, poder ou autoridade do agressor: [...] A despeito do sofrimento físico e mental ao qual fora subjugada a vítima, por medida repressiva, resulta inviável a condenação do recorrido pelo delito descrito no inciso II do art. 1º da Lei nº 9.455/97, porquanto a ofendida não estava sob nenhuma das condições exigidas pelo tipo penal: sob sua guarda, poder ou autoridade (fls. 212/213). 2. Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, o recorrido foi denunciado pela prática do crime na hipótese do inciso II, fato que não vai ao encontro dos elementos colhido nos autos da ação penal, pois não possuía em relação à vítima condição de garantidor, como bem pontuado pelas instâncias originárias.
A jurisprudência dessa e. Corte Superior tem se posicionado no sentido da exigência de condição especial do agressor em relação à vítima, por ser o crime de "tortura-castigo" crime próprio (fl. 309). 3. o crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio). [...], o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima, seja em virtude da Lei ou de outra relação jurídica. [...] Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em decorrência da Lei ou de prévia relação jurídica, implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também não consentânea com os instrumentos internacionais que versam sobre o tema
. [...], embora a vítima estivesse subjugada de fato, ou seja, sob poder dos recorridos, inexistia uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (RESP n. 1.738.264/DF, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 14/9/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.039.529; Proc. 2022/0368247-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/09/2023)
(grifei)

Com efeito, embora a defesa alegue a inexistência de uma relação jurídica preexistente formal que colocasse o réu na posição de garante, o contexto de reiterada violência doméstica e familiar, pautado pela extrema subjugação, estabelece um inegável e cruel domínio de fato do agressor sobre a ofendida.

Essa dominação fática, consubstanciada no poder de trancafiar a companheira, isolá-la e impor-lhe intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo pessoal por ela ter contrariado seus anseios – ao recusar-se a ir à praia– atende perfeitamente ao requisito normativo de autoridade ou poder exigido pelo tipo penal.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações de violência de gênero onde a mulher é reduzida à submissão e ao controle físico e psicológico, o agressor exerce verdadeira autoridade de fato, não havendo que se falar em atipicidade.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. TORTURA-CASTIGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Há três questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de lesão corporal e cárcere privado; (II) analisar a suficiência das provas quanto ao crime de tortura para manutenção da condenação; (III) avaliar eventual necessidade de readequação da pena e do regime prisional. (...) 4.
Subsiste a condenação pelo crime de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97), cuja materialidade e autoria estão robustamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e detalhados da vítima e das testemunhas, corroborados pelos laudos periciais e boletim de ocorrência. 5. O crime de tortura-castigo não exige a qualidade de funcionário público do agente, bastando a relação de guarda, poder ou autoridade, ainda que circunstancial, sobre a vítima, sendo suficiente, no caso, o contexto da relação íntima de afeto e a condição de submissão imposta pela violência física e psicológica
. (...) 9. Preliminar acolhida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e cárcere privado (art. 148, caput, do CP), em razão da prescrição. No mérito, recurso parcialmente provido para, mantendo-se a condenação pelo crime de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97), reduzir a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixar o regime prisional inicial aberto.

(TJMG; APCR 0035197-93.2017.8.13.0515; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Relª Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 30/06/2025; DJEMG 30/06/2025)
(grifei)

__________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A conduta do réu configura tortura-castigo, e não lesão corporal, dada a reiteração de agressões com dolo específico de punição, a intensidade dos sofrimentos infligidos e a dinâmica dos fatos, os quais revelam relação de dominação e controle no contexto doméstico, conforme comprovado por provas testemunhais, laudos periciais e registros fotográficos
. 5. A valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime está adequadamente fundamentada na sentença, evidenciando-se grau elevado de reprovabilidade e crueldade, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal, sem configurar bis in idem. 6. A aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal é compatível com a Lei n. 11.340/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1197, não havendo duplicidade punitiva indevida. (...) lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos legais e não há fatos novos que justifiquem a revogação da custódia. 2.
A prática reiterada de agressões físicas com dolo específico de punição configura o crime de tortura-castigo, mesmo em contexto de violência doméstica, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal
. (...)

(TJMT; ACr 1000473-34.2024.8.11.0102; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 18/06/2025; DJMT 18/06/2025)
(grifei)

__________________

(...) I. Caso em exame. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de tortura-castigo (Lei nº 9.455/97, art. 1º, II) e cárcere privado qualificado CP, art. 148, §2º), insurgindo-se contra a materialidade e autoria, a tipicidade dos delitos, o reconhecimento de concurso material e a dosimetria das penas. (...) III. Razões de decidir 1. A materialidade delitiva se comprova por corpo de delito indireto, com base em fotografias contundentes das lesões, depoimentos firmes e coerentes da vítima, prova testemunhal e confissão parcial do réu, sendo prescindível o laudo pericial direto quando presentes outros meios idôneos (CPP, art. 167). A palavra da vítima possui especial relevância em delitos cometidos no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, evidenciando agressões sequenciais, ameaça de morte e ambiente de terror psicológico. 2. A configuração do crime de cárcere privado prescinde de privação física absoluta, sendo suficiente a restrição da liberdade por intimidação ou coação moral, notadamente quando a vítima permanece no local por temor fundado de sofrer novas agressões. 3.
A conduta do réu se amolda ao tipo de tortura-castigo, diante da submissão da vítima a sofrimento físico e mental intenso como forma de punição, praticada mediante relação de poder de fato decorrente de domínio físico, psicológico e isolamento.
4. Os crimes de tortura e cárcere privado protegem bens jurídicos distintos e revelam desígnios autônomos, inexistindo bis in idem e sendo correta a aplicação do concurso material. (...) lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, para reduzir a reprimenda aplicada, antes fixada em 13 (treze) anos de reclusão, para 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença condenatória. (...)

(TJPB; ACr 0802728-52.2024.8.15.0161; Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 16/12/2025)
(grifei)

Na hipótese em apreço, em juízo, a vítima apresentou um depoimento contundente e detalhado, narrando que , no dia dos fatos, após retornar da casa de seus pais, iniciou-se uma discussão porque ela pretendia ir à igreja, enquanto o réu exigia que o acompanhasse à praia para celebrar o Ano Novo.

Diante da negativa, o acusado passou a desferir socos em seu rosto e cabeça, imobilizando-a no chão. A vítima relatou que o recorrente se apoderou de uma faca de serra e desferiu um golpe que perfurou a palma de sua mão direita. Ao tentar fugir em direção ao portão, foi novamente alcançada e jogada ao solo, ouvindo do agressor que “
dessa vez iria matá-la”
.

O relato da ofendida expõe o ápice da crueldade quando, em um ato de desespero para salvar a própria vida, ela pulou da laje da residência, sofrendo graves lesões. Mesmo caída e impossibilitada de reagir, o apelante saltou sobre suas costas, lançando o peso do próprio corpo sobre ela, e a arrastou pelos cabelos de volta para o interior da casa, onde ela veio a desmaiar.

A vítima descreveu que acordou debaixo do chuveiro, ensanguentada, enquanto o réu a lavava e proferia novas ameaças. Durante toda a madrugada, mesmo diante das súplicas por socorro e das visíveis fraturas, o acusado a manteve sob sua vigilância ininterrupta, impedindo qualquer acesso a atendimento médico.

A autoria delitiva, portanto, não se limita ao ato físico das agressões, mas confunde-se com o exercício de um domínio de fato absoluto e degradante, tratando a ofendida como sua propriedade e exercendo domínio total sobre seu corpo, mente e decisões. O réu utilizou-se desse poder para impor sofrimento físico e mental intenso como forma de aplicar castigo pessoal, punindo a vítima por não se submeter aos seus desejos imediatos.

As testemunhas policiais corroboraram o estado de pânico da vítima, que mesmo no hospital permanecia sob a vigilância coatora do réu, o qual tentava controlar sua narrativa perante a equipe médica.

A gravidade das lesões, aliada ao requinte de humilhação, demonstra a imposição deliberada de dor e padecimento que caracteriza a tortura-castigo.

Destarte, estando a materialidade e a autoria plenamente evidenciadas pelos depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas, em harmonia com os laudos periciais, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 é medida que se impõe, rejeitando-se as teses de atipicidade e insuficiência de provas.

Do Cárcere Privado Qualificado e do Princípio
In Dubio Pro Reo

A defesa busca a absolvição do crime de cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do CP) alegando insuficiência probatória e pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que os depoimentos colhidos revelam que a vítima transitou livremente e visitou sua genitora no dia dos fatos.

Rememoro, neste particular, que o cárcere privado é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a privação indevida da liberdade de ir e vir da vítima (STJ; HC 395.978; Proc. 2017/0083716-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/04/2018; DJE 30/04/2018; Pág. 1966). O fato de a ofendida ter transitado livremente e visitado familiares em momento anterior ao desencadeamento da violência em nada descaracteriza a restrição de liberdade perpetrada no interior da residência logo em seguida.

Em juízo, consoante o termo de audiência no id 17833550, a vítima narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva. É inconteste que a vítima visitou sua mãe e que, naquele momento, aparentava normalidade, fato confirmado pela própria testemunha Hilda Linhaus Firmino. Contudo, a privação de liberdade ocorreu após o retorno dessa visita.

A ofendida relatou que, ao chegar em casa, o apelante quis ir à praia comemorar o Ano Novo, o que foi recusado por ela, iniciando-se uma discussão por ciúmes. Após ser agredida com socos e ferida com uma faca de serra, a vítima tentou fugir, mas encontrou o primeiro andar trancado pelo réu, que detinha a chave.

Em ato de desespero para salvar a própria vida diante das ameaças de morte, a vítima pulou da laje, sofrendo fraturas na coluna e no pé. O acusado pulou em seguida sobre suas costas, arrastou-a de volta para o interior da residência e a manteve trancada, ferida e despida durante toda a madrugada e grande parte do dia seguinte. A ofendida foi impedida de buscar socorro médico imediato, somente conseguindo acionar um transporte por aplicativo por volta das 17h do dia 2 de janeiro de 2025, após insistentes queixas de dor extrema.

Esse relato foi corroborado, sob o crivo do contraditório, pelo Policial Militar Cb. Pablo Reis dos Santos, que atendeu a ocorrência no hospital e atestou que a vítima denunciou imediatamente o cárcere e as agressões, enquanto o réu permanecia ao seu lado tentando coagi-la a silenciar.

Conforme mencionado anteriormente, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, que ocorrem rotineiramente na clandestinidade, a palavra da ofendida ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante, baseada na palavra da vítima e corroborada por testemunha presencial, pode ser revista em sede de habeas corpus, considerando a alegação de fragilidade probatória e a ausência de materialidade do delito. (...) 6.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhas presenciais.
7. A majorante prevista no §1º do art. 147 do Código Penal foi reconhecida com base em elementos concretos dos autos, não sendo possível seu afastamento sem revisão probatória. (...) lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A revisão do conjunto fático-probatório em sede de agravo regimental é vedada pela Súmula nº 7/STJ. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.050.249; Proc. 2025/0435629-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2026)
(grifei)

Portanto, diante do farto conjunto probatório, é incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de cárcere privado qualificado.

Do Princípio da Consunção: Lesão Corporal e Ameaça

Por fim, a defesa técnica pleiteia a incidência do princípio da consunção, a fim de que o crime de ameaça (art. 147, CP) seja absorvido pelo delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, CP), sob o argumento de que foram praticados no mesmo contexto fático.

A jurisprudência pátria estabelece que a consunção apenas se opera quando um delito constitui meio necessário, ou fase normal de preparação ou execução de outro. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente foi condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes, que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido. (...) III. Razões de decidir 4. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais. 5. As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção. 6.
A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção
. 2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §9º; 147; 150, §1º; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF, AGRG no HC 180.365, Relª Minª Rosa Weber; STF, AGR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin.

(STJ; AgRg-HC 876.784; Proc. 2023/0449894-2; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)
(grifei)

No caso em apreço, as condutas foram dotadas de desígnios autônomos e atingiram bens jurídicos distintos: a integridade física (lesão corporal) e a liberdade psíquica (ameaça).

A vítima foi clara ao afirmar em seu depoimento que o réu a ameaçou de morte reiteradas vezes, declarando que “
dessa vez iria matá-la
” ao alcançá-la no portão. Mais do que isso, as ameaças não se exauriram nas agressões físicas, o apelante manteve o terror psicológico durante todo o período em que a manteve em cárcere e, de forma ainda mais grave, ameaçou que mataria os filhos dela, queimaria a casa e depois cometeria suicídio.

A prova testemunhal do Policial Militar Cb. Pablo Reis dos Santos atesta que o intuito das ameaças era, também, garantir a impunidade do agressor, visto que ele a acompanhou até o hospital tentando coagi-la a não relatar a verdade aos médicos. Trata-se, indubitavelmente, de condutas independentes, revelando o dolo específico de intimidar e subjugar a vítima.

Mantém-se, destarte, a condenação autônoma pelo crime de ameaça em concurso material.

Superadas as teses absolutórias e desclassificatórias, a defesa técnica se insurge, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, a ausência de reconhecimento de atenuantes, a condenação em danos morais e o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Da Dosimetria da Pena

No tocante à primeira fase da dosimetria penal, a defesa pugna pela fixação das penas-base no mínimo legal, argumentando inidoneidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Do Crime de Lesão Corporal Grave

O Magistrado de origem fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, valorando a
culpabilidade,
os
antecedentes
e as
consequências do crime
.

A
culpabilidade
revela-se acentuada e exorbita a normalidade do tipo, tendo em vista a extrema crueldade do réu, que pulou da laje atingindo diretamente as costas da vítima, a qual já se encontrava prostrada ao solo em decorrência da queda, o que evidencia a intensidade da violência perpetrada.

A negativação dos
maus antecedentes
é, de igual modo, inteiramente idônea. Conforme atestado nos autos, o acusado possui ostensiva folha criminal com quatro condenações pretéritas transitadas em julgado (autos nº 0001169-32.2017.8.08.0065, 0502822-25.2005.8.08.0035, 0006720-46.2003.8.08.0012 e 0008279-56.2018.8.08.0030).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de condenações definitivas, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para macular os antecedentes na primeira fase da dosimetria e das demais para configurar a agravante da reincidência na etapa intermediária, sem que tal operação caracterize indevido
bis in idem
(TJES; Apl 0006652-11.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019).

Outrossim, a valoração negativa das
consequências do crime
deve ser mantida. Embora o abalo psicológico seja, em certa medida, inerente aos delitos de violência doméstica, o Magistrado sentenciante registrou o profundo abalo emocional da ofendida durante a audiência de instrução, ocasião em que ela chorou de forma copiosa.

O trauma psicológico gerado por uma dinâmica em que a vítima precisou saltar de um telhado para não ser morta, fraturando a coluna, e a devastação emocional subsequente, extrapolam os limites ordinários do tipo penal de lesão corporal, justificando o recrudescimento da pena. (TJSE; ACr 0007682-91.2024.8.25.0034; Ac. 20268047; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; Julg. 06/03/2026)

O acréscimo total de 1 (um) ano operado pelo Magistrado para as três vetoriais revela-se escorreito e proporcional, mantendo-se a basilar em 2 (dois) anos.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a agravante da reincidência e aplicou a fração de 1/2 (metade). Como assentado, a discricionariedade do Julgador deve ser prestigiada, e o aumento revela-se proporcional e devidamente fundamentado na ostensiva multirreincidência do réu, que ostenta quatro condenações criminais pretéritas definitivas delineadas na sentença.

Aplicando-se a fração de 1/2 (metade) sobre a pena-base de 2 (dois) anos, obtém-se o acréscimo de 1 (um) ano, alcançando a reprimenda intermediária de 3 (três) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento insculpida no parágrafo 10 do art. 129 do Código Penal, isto é, lesão praticada contra a mulher em contexto doméstico, procedo à majoração na fração de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, tornando a pena definitiva para o crime de lesão corporal grave irreparável no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão.

Do Crime de Tortura-Castigo

Passando à análise da reprimenda imposta ao crime de tortura-castigo, verifico que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
e as
consequências do crime
.

A
culpabilidade
revela-se sobremaneira acentuada pela pluralidade de métodos físicos e psicológicos empregados pelo apelante para impingir sofrimento. Com relação aos
maus antecedentes
e às
consequências do crime
, reporto-me aos idênticos fundamentos já exaustivamente delineados na dosimetria do delito antecedente, atinentes à licitude do fracionamento das condenações pretéritas e ao profundo abalo emocional suportado pela ofendida.

O Magistrado operou um acréscimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para as três vetoriais desfavoráveis, patamar que se revela estritamente razoável, razão pela qual chancelo a basilar fixada.

Na segunda fase, inexistindo atenuantes, o juízo aplicou a fração de 1/2 (metade) pela agravante da multirreincidência. Utilizo-me aqui da mesma fundamentação já exposta para justificar este patamar de exasperação. Aplicando-se a referida fração, alcança-se a reprimenda de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, que se torna definitiva à míngua de causas modificadoras na terceira fase.

Do Crime de Ameaça

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Para afastar a basilar do mínimo legal, o Magistrado valorou negativamente as vetoriais dos
antecedentes
e das
consequências do crime.

Fazendo remissão aos motivos já declinados, mostra-se hígida a valoração negativa dos
maus antecedentes
.

No tocante às
consequências do crime
, por sua vez, a despeito do argumento defensivo de que o abalo psicológico seria inerente ao tipo penal de ameaça, a avaliação desfavorável deve ser mantida. O terror psicológico infligido à ofendida extrapolou em muito a intimidação ordinária do tipo, inserindo-se em um contexto de promessas contínuas de morte não apenas contra ela, mas também contra seus filhos, além da ameaça de incendiar a residência. Esse cenário gerou um trauma duradouro e nefasto, que refoge à normalidade, autorizando o recrudescimento da sanção (TJPA; ACr 0803789-93.2022.8.14.0015; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima; Julg 16/12/2025; DJNPA 22/01/2026).

Na etapa intermediária, sob a mesma justificativa atinente à multirreincidência, a sanção foi elevada na fração de 1/2 (metade), alcançando a pena provisória de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Na terceira fase do cômputo, ausentes causas de diminuição, o Magistrado fez incidir corretamente a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do art. 147 do Código Penal. A referida majorante determina expressamente a aplicação da pena em dobro quando o crime de ameaça é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica e familiar.

Dobrando-se a pena intermediária de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, a sanção alcança o exato patamar de 144 (cento e quarenta e quatro) dias, consolidando a pena definitiva para o crime de ameaça em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Do Crime de Cárcere Privado

Adentrando a dosimetria do crime de cárcere privado qualificado, tipificado no art. 148, § 1º, I, do CP, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Para afastar a reprimenda do mínimo legal, o Magistrado valorou desfavoravelmente a
culpabilidade,
os
antecedentes
e as
consequências
do crime.

Também aqui a valoração da
culpabilidade
exibe fundamentação idônea e autônoma, ressaltando-se pelo expressivo lapso temporal da privação de liberdade, que adentrou a tarde do dia seguinte, e pelo estado de elevadíssima vulnerabilidade da vítima, que foi trancafiada e impedida de buscar socorro enquanto padecia de fraturas na coluna e no pé.

Quanto aos
maus antecedentes
e às
consequências
do crime
, reitero a fundamentação pretérita sobre o histórico criminal do apelante e o expressivo trauma emocional. O acréscimo levado a efeito na origem mostra-se proporcional.

Na segunda fase, novamente invocando a multirreincidência, a exasperação de 1/2 (metade) eleva a sanção ao patamar de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-se definitiva na ausência de majorantes ou minorantes.

Do Concurso Material

Diante do inequívoco concurso material de infrações (art. 69 do CP), somam-se as reprimendas isoladamente estabelecidas. Identifica-se um equívoco aritmético no cálculo da r. sentença originária, que somou as penas de reclusão em 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

Procedendo à devida adequação matemática de ofício, o somatório perfaz o montante exato de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A esta, cumula-se a sanção de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção atinente ao crime de ameaça.

Em estrita observância ao artigo 33, § 2º, do Código Penal, e considerando a multirreincidência ostensiva do acusado, mantenho a fixação do regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial
semiaberto
para a pena de detenção.

Da Indenização por Danos Morais

No tocante à condenação ao pagamento de indenização extrapatrimoniais, a defesa alega violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob o argumento de que a exordial acusatória não indicou expressamente o valor pretendido para a reparação.

Acerca da indenização por danos morais, o Tema 983 do STJ determina que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Em outras palavras, é suficiente a formulação de pedido expresso na denúncia para garantir o pleno exercício do contraditório, prescindindo-se de instrução probatória específica ou de indicação prévia de quantia exata. Tal exigência formal foi rigorosamente cumprida pelo Ministério Público nestes autos.

Em relação ao
quantum
indenizatório mínimo a ser arbitrado pelo Magistrado,
“
O valor fixado para reparação mínima do dano moral causado à vítima em crimes de violência doméstica e familiar deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser arbitrado independentemente de instrução probatória específica, conforme jurisprudência consolidada.”
(TJMG; APCR 1301767-39.2021.8.13.0024; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 27/08/2025; DJEMG 27/08/2025).

In casu, c
ompreendo que o valor arbitrado na origem, estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se razoável e estritamente proporcional à extrema gravidade das agressões físicas sofridas pela ofendida, ao período em que permaneceu em cativeiro e às severas fraturas na coluna e no pé, não merecendo qualquer retoque.

Da Gratuidade da Justiça

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais, “(
...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o
recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.

Contudo, de ofício, promovo a retificação de erro material no cálculo do concurso material de crimes, redimensionando a pena definitiva de
MARCELO MANOEL DE LIRA
para 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Mantenho
incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator, para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.